Tribunal: TJDFT
Processo: 0730195-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES MILITARES. LAUDO PERÍCIAL. CONSTATAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
1 - Tratando-se de questão envolvendo indenização securitária, a relação jurídica existente entre a seguradora e o autor é qualificada como de consumo, sendo aplicadas as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade do segurado em relação à empresa de seguros.
2 – Constando-se a ocorrência do sinistro e a comprovação pelo laudo pericial de que o segurado se encontra permanentemente incapacidade para o exercício da atividade militar, a cobertura prevista na apólice para essa situação deve ser paga de forma integral, mormente considerando a inexistência de provas no sentido de que o segurado, ao contratar o seguro, não teve ciência à informação de que eventual indenização por invalidez deveria obedecer a qualquer tipo de condição limitadora.
3 - Apelações conhecidas. Prejudicial de mérito rejeitada.Negado provimento a ambos os recursos.